Tribunal: STF
Processo: HC 60282
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
1 - PROCESSO PENAL. E DE REGRA A CITAÇÃO DO RÉU, PESSOAL OU POR
EDITAL, PARA SER PROCESSADO CRIMINALMENTE.
2 - NÃO ENCONTRADO O RÉU, MALGRADO OS ESFORCOS PARA A SUA
LOCALIZAÇÃO, DEVEM SER PUBLICADOS OS EDITAIS DE CITAÇÃO E, NÃO TENDO
COMPARECIDO O ACUSADO, SER DECRETADA A SUA REVELIA, COM A NOMEAÇÃO
DE DEFENSOR DATIVO.
3 - AO TEMPO DA CITAÇÃO EDITAL, O RÉU ACHAVA-SE EM LIBERDADE. A
DECRETAÇÃO DA REVELIA, ANTERIOR A PRISÃO, NÃO TEM VÍCIO DE NULIDADE.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
4 - INDEFERIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.